Tribunal: TJDFT
Processo: 0773758-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL PELOS DANOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal em face da sentença que os condenou ao pagamento do valor R$ 2.199,00 (dois mil cento e noventa e nove reais), a título de indenização por danos materiais. Além de arguirem ilegitimidade passiva, pugnam pela formação de litisconsórcio com a NOVACAP, no caso de manutenção da condenação, entendendo que a sua responsabilidade é subsidiária. No mérito, que seja reformada a sentença por não ter a parte autora demonstrado o nexo causal entre a conduta da Administração Pública e o alegado dano experimentado.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57631298) e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 57631303).
3. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário. Depreende-se dos autos que o veículo danificado trafegava pela via paralela à DF-003 (EPIA) no sentido sul/norte, que é uma continuidade do Viaduto Ayrton Senna com acesso ao lado sul do Eixo Monumental (via S-1). A entidade responsável pela manutenção direta das vias e estradas do Distrito Federal, onde ocorreu o dano no veículo da parte autora, é a NOVACAP, empresa pública, que tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente, ou por contrato, na forma do art. 1o da Lei n. 5861/72, que deveria, necessariamente, ter participado no polo passiva da demanda. É pacífico nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal o entendimento no sentido de que a responsabilidade do Distrito Federal, em tais casos, é subsidiária, não podendo o réu ser condenado ao pagamento de indenização neste primeiro momento. Precedente. (Acórdão 1632237, 07136672620228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Sendo o caso de litisconsórcio passivo necessário, a sentença recorrida é nula, nos termos do art. 115, inciso I, do CPC, porque a ação se dirigiu contra o Distrito Federal e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, não se aproveitando os atos praticados até a citação, pois a parte autora deverá emendar a inicial para inclusão da concessionária no feito.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário acolhida. Sentença anulada, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento, oportunizando emenda à inicial. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante ausência de recorrente vencido, consoante disposto no art. 55 da Lei 9.099/95
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.